Tribunal: TJMT
Processo: 0027211-51.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027211-51.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), WILSON SANTANA DE SOUZA - CPF: 063.906.171-00 (APELADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), WILSON SANTANA DE SOUZA - CPF: 063.906.171-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - CÓPIA AUTENTICADA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - POSTERIOR JUNTADA DO ORIGINAL – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INAPLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Não há como reconhecer a nulidade do processo executivo, em razão da petição inicial ter sido instruída com cópia do título executivo extrajudicial, quando há posterior juntada da certidão de crédito original. Considerando que o exequente poderia juntar os títulos originais a qualquer momento, e assim o fez de forma espontânea, não há que se aplicar o princípio da causalidade

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução identificada pela numeração única: 0027211-51.2013.8.11.0041, oposta em face de
WILSON SANTANA DE SOUZA
, que rejeitou os Embargos apresentados pelo Apelante.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a exigibilidade do crédito não se faz presente, vez que a Certidão de Crédito Salarial, foi expedida para fins de compensação dentro do programa de recuperação fiscal do Governo Estadual. Aduz que, a constituição de título executivo é material processual de competência exclusiva da União, portanto a certidão de crédito salarial fundada exclusivamente em lei estadual não pode ser título executivo (ID: 5003551).

Narra, que a fotocópia que aparelha a execução ora embargada, somente tem validade para instruir ação de cobrança ou mesmo ação monitoria.

Pondera ainda, que o processo executivo deveria ter sido munido com o título original, uma vez que à apresentação de fotocópia gera insegurança jurídica quando à existência ou não de cessão de crédito.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, e por conseguinte a reforma da decisão recorrida, extinguindo a ação executória.

A parte Apelada, apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do referido Recurso (ID: 5002553).

Não obstante, a parte Embargada interpôs Recurso de Apelação Adesivo, asseverando que em eventual provimento do Recurso principal, pugna pelo reconhecimento da existência do título executivo, para que não seja decretada a extinção do feito sem julgamento do mérito, reabrindo a instrução processual, para que se viabilize à parte Embargada a comprovar a existência do título executivo com a expedição dos ofícios requeridos na impugnação (ID: 5003556).

Contrarrazões ofertadas (ID: 5003562), onde a Fazenda Pública Estadual afirmou que o Embargado não fora sucumbente, razão pela qual não há cabimento de interposição de Recurso Adesivo, pelo mesmo. Assim, requer o não conhecimento do Recurso de Apelação Adesivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de opinar, por ausência de interesse público (ID: 5614201).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório acima, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que rejeitou os Embargos à Execução opostos em face de
WILSON SANTANA DE SOUZA
e condenou o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante insurge-se quanto a validade do processo executivo, uma vez que o apelado instrui a execução de título extrajudicial com fotocópia autenticada das certidões de crédito salarial.

Antes, porém, de início, observa-se que o pedido inicial foi julgado improcedente, de maneira que, no caso, não ocorreu sucumbência recíproca.

Portanto, para a parte Embargada obter a reforma da sentença, deveriam manejar recurso autônomo de apelação, porquanto incabível, no presente caso, o recurso adesivo.

Com efeito, dispõe o art. 997, § 1º, do CPC:

“Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1º Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.”

Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Ed. Saraiva, 36ª edição, p. 571, registra:

"Não cabe recurso adesivo quando não há mútua sucumbência" (STJ - 3ª Turma, Resp 5.548-RJ, rel. Min. Dias trindade, j.29.4.91, não conheceram, vu., DJU 1.7.91, p.9.19).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BATIDA NA TRASEIRA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE TRÁS – ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA – ART. 373 , II DO CPC – APELAÇÃO ADESIVA – NÃO CONHECIMENTO –AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO RECÍPROCA – CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – 1º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO NÃO CONHECIDO. A colisão na traseira implica presunção de culpa do condutor do veículo que se encontrava atrás. Referida presunção é relativa, incumbindo ao motorista que colidiu com a traseira do outro veículo o ônus de comprovar que não agiu com culpa, ou que a culpa seja exclusivamente do Autor. Consoante regra do art. 373, II, do CPC, é da parte ré o ônus da prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. Nos termos do art. 997, caput, e § 1º, do Código de Processo Civil, o cabimento do recurso adesivo depende da existência de condenação recíproca entre autor e réu, de modo que, inexistente sucumbência recíproca no caso. (N.U 0000104-78.2010.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

“APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INTERESSE INDISPONÍVEL. 1. Dever legal e constitucional dos entes políticos em prover os medicamentos e insumos necessários para garantir a saúde de seus cidadãos. 2. Exegese dos artigos 1º, III, 5º, 'caput' e 196 da Constituição Federal. Manutenção da r. sentença. Recursos desprovidos. RECURSO ADESIVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A aderência prevista no art. 997, § 1º, do CPC/2015 (antigo art. 500 do CPC/1973) pressupõe que sejam vencidos autor e réu para que haja a relação de subordinação ao recurso independente. Inocorrência de tal premissa básica. Recurso adesivo não conhecido.” (TJSP; Apelação Cível 0000035 -43.2014.8.26.0042; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Altinópolis – Vara Única; Data do Julgamento: 28/06/2019; Data de Registro: 28/06/2019)

Dessa forma, por ausência da sucumbência recíproca (vencidos parcialmente autor e réu), não se conhece do recurso adesivo.

Pois bem.

O artigo 798, inciso I, do NCPC /73, preceitua que:

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I – instruir a petição inicial com:

a)

o título executivo extrajudicial;

b)

o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

c)

a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso;

d)

a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe

e)

corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não

f)

for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente;

f)

Denota dos autos, que o Apelado ajuizou execução de título extrajudicial (Processo nº 9987-03.2013.8.11.0041 – Cód. 803530), comprovando através da cópia autenticada de Certidão de Crédito Salarial (ID: 5003178 – Ação Executória em Apenso), todavia, ratificando a veracidade dos documentos, juntou posteriormente as certidões originais (ID: 5003567 - Ação Executória em Apenso).

Dessa forma, a juntada a
posteriori
do título original sana a irregularidade, consoante preconiza o artigo 798, I, NCPC, considerando, ainda, que o título executivo original pode ser juntado a qualquer tempo nos autos, por determinação judicial, conforme dispõe o artigo 801 NCPC.

Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Nessa mesma linha, é o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo:

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - APRESENTAÇÃO DE CÓPIA - JUNTADA POSTERIOR DO TÍTULO ORIGINAL - NULIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO. CRÉDITO SALARIAL REMANESCENTE - INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - POSSIBILIDADE. A juntada posterior da via original da certidão de crédito salarial sana a irregularidade da apresentação de simples cópia, de modo a afastar a alegada nulidade do procedimento executivo. Cumpria à credora instruir a execução de crédito salarial remanescente com o título executivo extrajudicial correspondente a obrigação certa, líquida e exigível (Código de Processo Civil derrogado, artigos 586 e 614, I); logo, ausentes os pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, nula é a execução do crédito salarial remanescente. Recurso provido em parte. (TJMT Ap 170604/2016, DES LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 19/05/2017)

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL - APRESENTAÇÃO DE FOTOCÓPIA AUTENTICADA - POSTERIOR JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. “Tratando-se de título passível de circular, deve ser apresentado no original. Não se inutiliza a execução, entretanto, se, trazidas cópias, contra cuja fidelidade nada se arguiu, o original é juntado com a impugnação dos embargos, afastando risco de endosso” (STJ, 3ª T., RESP 73.544, Min. Eduardo Ribeiro, j. Fl. 4 de 7 SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO APELAÇÃO Nº 64424/2015 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL RELATORA: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES 17.9.96, DJU 29.10.06). (TJMT Ap 100980/2015, DES JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/02/2017, publicado no DJE 06/03/2017) Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO COM LASTRO EM CÓPIA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA QUE PROCEDA À JUNTADA DO ORIGINAL. POSSIBILIDADE. 1. A tese acerca da vulneração do art. 618 do Código de Processo Civil não foi devidamente prequestionada no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração, razão por que deve incidir, no ponto, o verbete n. 356 da Súmula do STF. 2. Os artigos 283 e 614, I, do Código de Processo Civil devem ser interpretados de forma sistemática, sem que haja descuido quanto à observância das demais regras e princípios processuais, de modo que o magistrado, antes de extinguir o processo de execução, deve possibilitar, nos moldes do disposto no artigo 616 do Código de Processo Civil, que a parte apresente o original do título executivo. 3. Não havendo má-fé do exequente, conforme apurado pelo Tribunal de origem, a alegação, sem demonstração de prejuízo, de não haver oportunidade para manifestação sobre o original do título exequendo, por ocasião da oposição dos embargos à execução, não tem o condão de impedir a sua posterior juntada. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido”. (STJ RECURSO ESPECIAL N. 924.989-RJ, MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO - 17/05/2011)

Ante o princípio da causalidade, a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência deve se destinar àquele que deu causa à ação.

Extrai-se dos autos que o Juízo Monocrático não determinou a emenda da inicial para que fosse juntado os documentos originais.

Dessa forma, considerando que o exequente poderia juntar os títulos originais a qualquer momento, e assim o fez de forma espontânea, não há que se aplicar o princípio da causalidade.

Com efeito, se o Apelante tivesse oposto exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública que independem de dilação probatória, ao invés de embargos à execução, o ora apelante não seria condenado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante ao exposto, considerando o que foi transcrito acima,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
NÃO CONHEÇO
o Recurso Adesivo, mantendo a r. sentença objurgada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021